Tribunal: TJSP
Processo: 1028683-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SANTOS – GUARDAS MUNICIPAIS – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COM BASE EM ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO –– INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – DESVIO, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.